Tribunal: TJSP
Processo: 1021549-33.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Mandato – Administração de imóvel locado – Ação cominatória c.c. reparação de danos - Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Questão efetivamente examinada que enseja

Ementa:
Mandato – Administração de imóvel locado – Ação cominatória c.c. reparação de danos - Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Rejeição.